Tribunal: TJMT
Processo: 1067945-35.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067945-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (RECORRIDO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VOO DE RETORNO.

NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. CONSUMIDOR EM VIAGEM COM FILHO MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO.

CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

3.

A alegação de necessidade de reestruturação da malha aérea, além de não ter sido comprovada, não elide a obrigação, porquanto constitui fortuito interno.

4.

As circunstâncias dos autos possuem o potencial para ingressar nos direitos da personalidade. Avulta-se, no caso em apreço, o fato de o consumidor estar em viagem com filho menor em guarda compartilhada, enquanto a proposta de realocação pela empresa aérea seria após quinze dias.

5.

Quantum
arbitrado que não revela excesso nem destoa do critério da razoabilidade.

6.

Danos materiais devidamente comprovados.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que:

“CONDENAR

a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, nos valores de R$ 2.179,10(...) e R$ 882,75(...), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC, bem como juros de 1,00% a.m., ambos incidentes a partir da data do efetivo prejuízo, que reputo como sendo 13/01/2022, data do voo cancelado.

CONDENAR

a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de 1,00% a.m, a partir da citação.”

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que a alteração de voo se deu pela ocorrência malha aérea e não possui o dever de indenizar. Alternativamente, postula a exclusão dos danos materiais e a

redução do
quantum
indenizatório a título de reparação por danos morais.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade. Sem razão.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. (...) (N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos, conheço do presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo cancelamento do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movido por CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, ambos qualificados nos autos.

Narra a parte reclamante que adquiriu perante a reclamada passagens aéreas de ida e volta para viajar de Cuiabá-MT a Recife-PE, no período de

07/01/2022 a 13/01/2022, pelo valor de R$ 2.179,10 (...).

Conta que na viagem de ida, o voo que deveria ter sido direto, foi alterado para um trecho com escala de aproximadamente três horas, bem como que o voo de volta foi cancelado na noite anterior.

Segue relatando que a reclamada ofereceu reacomodação em data inviável ao reclamante, pelo que foi compelido à aquisição de nova passagem de outra companhia aérea, pelo valor de R$ 2.157,33(...), além de despesas com hospedagem e alimentação, nos montantes de R$ 882,75(...) e R$ 1.298,36(...), respectivamente.

[...]

Compulsando o conjunto fático-probatório, observo comprovado que a viagem de ida contratada originalmente para voo direto foi modificada para inclusão de conexão (Ids. 104619875 e 104619877).

Ademais, constato que a viagem de volta, inicialmente agendada para 13/01/2022 às 17h35min foi cancelada, tendo o reclamante sido notificado por e-mail apenas na noite anterior ao voo, ou seja, em 12/01/2022 às 22h26min (Id. 104619879).

O reclamante também demonstrou que em decorrência do cancelamento do voo, foi compelido à aquisição de nova passagem aérea de outra empresa, pelo valor de R$ 2.157,33(...) agendada apenas para 15/01/2022 às 16h55min (Id.

104622692).

De mais a mais, ainda verifico que foram acostados comprovantes de pagamento com despesas a título de hospedagem e alimentação durante a espera pelo novo voo, ou seja, no período de 13/01/2022 a 15/01/2022 (Ids.104619885 e 104619890).

Por sua vez, a parte reclamada apenas promoveu a juntada de tela sistêmica de registro interno.

[...]

No caso apresentado, a reclamada informou sobre o cancelamento com antecedência inferior a 24 (vinte e quatro) horas da viagem programada.

Desse modo, diante da opção pelo reembolso, é devido ao reclamante receber a restituição do valor da passagem não utilizada, no valor de R$ 2.179,10(...).

Quanto ao pedido de restituição integral do valor da passagem adquirida pelo reclamante perante outra companhia aérea, entendo que a sua procedência implicaria no enriquecimento ilícito do reclamante, pois significaria deslocamento gratuito do passageiro.

No caso, caberia em tese, apenas a restituição da diferença entre o valor da passagem original cancelada e o valor da nova passagem adquirida e efetivamente usufruída.

Contudo, a passagem adquirida perante a LATAM foi no valor de R$2.157,33(...), ou seja, inferior àquela fornecida pela AZUL, de R$ 2.179,10(...), razão pela qual entendo não haver saldo de diferença para restituir.

Indo adiante, a reclamada não comprovou que forneceu assistência material com hospedagem e alimentação, devidos ao reclamante, em decorrência do cancelamento do voo.

Dessa maneira, forçoso reconhecer a procedência do pedido autoral de condenação da reclamada ao pagamento de indenização pelos danos materiais efetivamente comprovados durante o período de 13/01/2022 a 15/01/2022, ou seja, entre o voo original cancelado e o efetivo embarque do reclamante.

Assim, deve a reclamada proceder a restituição do valor de R$882,75(...) despendido para o custeio de hospedagem.

Quanto ao pleito de restituição dos valores com alimentação, entendo pela improcedência, pois o extrato acostado no Id.

104619890, não demonstra, de maneira inequívoca, que se refere à conta bancária de titularidade do reclamante.

Por fim, no que concerne ao pedido de dano moral, noto que o cancelamento do voo provocou dissabor acima do tolerável, visto que foi realizado sem comunicação prévia em tempo razoável, além do que exigiu do reclamante a aquisição de nova passagem e provocou a dilação do tempo de viagem retardando o retorno ao seu domicílio.

[...]

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, para:

a.

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, nos valores de R$ 2.179,10(...) e R$ 882,75(...), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC, bem como juros de 1,00% a.m., ambos incidentes a partir da data do efetivo prejuízo, que reputo como sendo 13/01/2022, data do voo cancelado.

a.

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros de 1,00% a.m, a partir da citação.”

Tal qual reconhecido na origem, embora a parte recorrente aduza que houve regular alteração unilateral do contrato de transporte aéreo, a prova dos autos indica que a notificação ocorreu em prazo inferior ao estipulado pela legislação setorial.

Além disso, a própria empresa reconhece em sua peça recursal que a alteração se deu por razão do período de festividades.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Avulta-se, no caso em apreço, em que a empresa informou que só teria a remarcação para após 15 (quinze) dias, enquanto o consumidor estava em viagem com seu filho menor (3 anos), o qual detém a guarda compartilhada e necessitava do retorno à origem. Demonstra, aliás, os gastos despendidos por permanecer durante mais 2 (dois) dias e arcar com custos de alimentação e hospedagem, não tendo condições em ficar no período oferecido pela empresa.

Assim, a motivação apresentada (reestruturação malha aérea) não possui lastro probatório nem é causa excludente de responsabilidade, razão por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa, sem prévia comunicação e rendeu em uma diferença desarrazoada do itinerário da parte consumidora, sem adotar as medidas de prevenção para amainar os prejuízos impostos.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1001342-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO E PARTE DO TRAJETO VIA TERRESTRE – DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS PELO CONSUMIDOR - ATRASO DE 41 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO VOO INCONTROVERSO – TESE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO – DANO MATERIAL - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 2. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 41 horas do inicialmente contratado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1000216-22.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Ainda sob a minha relatoria:
N.U 1004684-04.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020; N
.U 1014280-12.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida conduziu os elementos para o valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto e o trajeto alterado, a quantia fixada não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida, por isso deve ser afastada a pretensão para a redução.

Relativo ao dano material, a parte recorrente o faz de forma genérica. A parte autora/recorrida comprovou os gastos, objeto da condenação, os quais possuem liame de causalidade com a conduta da empresa.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023